Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVANTE: RUMO S.A E OUTRO
AGRAVADO: MARIA MIRTES EVANGELISTA
Vistos.
Em petitório de Id. 54638973, MACÁRIO GONZALES GARCIA e MARIA TEREZA SANTIAGO GUERREIRO postulam pela extensão dos efeitos da decisão proferida por esta Relatora que concedeu o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito pelo colegiado.
Pois bem, o art. 1.005 do CPC estabelece que “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
No caso, observa-se, a priori, que os requerentes apresentam situação fática-jurídica idêntica a dos agravantes, beneficiados com a concessão de efeito suspensivo.
Ante o exposto, defiro o pedido extensão dos efeitos da decisão de Id. 50205977 aos requerentes, nos termos do art. 1.005 do CPC.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora